Tribunal: TJDFT
Processo: 0008033-36.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. OMISSÃO NA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INTEGRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ALEGADA FALHA NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS INSTALADO NA PROPRIEDADE VIZINHA SUPERIOR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. REPAROS DEVIDOS. MURO DE CONTENÇÃO E AQUEDUTO SUBTERRÂNEO. ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS POR PROFISSIONAL HABILITADO. DEVIDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PELA DEPRECIAÇÃO DO IMÓVEL DO AUTOR. REDUÇÃO.CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.